Tribunal: TJDFT
Processo: 0705286-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. INCONFORMISMO. INVIÁVEL A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. A parte embargante sustenta a existência de obscuridade no acórdão revisto, haja vista que ao afirmar que não foi realizado o bloqueio do cartão contrariou as provas nos autos. Ainda nas palavras aviadas pelo embargante, [...] esse r. Juízo foi omisso ao não dizer que o empréstimo que está sendo discutido é dos autos do processo no 0755600-81.2019.8.07.0016 cujo cumprimento de sentença que determina o Banco a cumprir a obrigação foi prolatado em 22/02/2021 e o Banco cumpriu tempestivamente o comando judicial nos seus exatos termos em 15/03/2021, conforme comprovam os documentos anexados aos autos. Assim, o acordão foi omisso, uma vez que não analisou a questão de que o processo no 0755600-81.2019.8.07.0016, ainda continua em curso, bem como o Banco já informou nos autos do processo no 0755600-81.2019.8.07.0016, em 08/03/2021, que cumpriu a decisão judicial transitada em julgado nos seus exatos termos, ou seja, informou que cancelou o empréstimo e retirou o protesto, conforme comprovam os documentos anexados aos autos. Além disso, o acordão também não analisou que o banco em nenhum momento agiu de má-fé, uma vez que a pretensão da Autora já é objeto de discussão nos autos do processo no 0755600-81.2019.8.07.0016, em que o Banco já informou que cancelou o empréstimo bem como retirou o protesto. Posto inexistir qualquer dano moral ou material provocado pelo Banco ao Autor, a conclusão lógica consequente é também no sentido da inexistência de obrigação de indenizar decorrente do fato declinado. Desta forma, não há elementos ensejadores da pretendida indenização por dano moral, vez que inexistente o dano [...].
II. Não constatados os alegados vícios na decisão revista, a qual, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese contrária aos interesses do embargante (ora repisados em sede de embargos declaratórios): (a) o caso que ora se apresenta refere-se à “negativação” incluída em 09.3.2020 e 28.6.2020 (ID 28217090), posterior, portanto, ao ajuizamento do processo n. 0755600-81.2019.8.07.0016 (em 06.11.2019). Dessa forma, muito embora a presente ação refira à mesma relação contratual, a causa de pedir e os pedidos estão centrados na indevida restrição creditícia (interesse na exclusão da “pecha” e danos morais), a qual, repise-se, ocorreu após a citação naquele processo 0755600-81.2019.8.07.0016, e não constituiu fundamento, seja da respectiva petição inicial, seja da sentença ali proferida – item III “B” da ementa originária; (b) ilicitude da “negativação” a respaldar a reparação por danos morais e materiais, escudada na responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ e CDC, art. 14, § 3o, II) – itens III, “C” e “D” da ementa originária.
III. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016). E a prevalência (devida e suficientemente fundamentada) da tese contrária aos interesses da embargante não configura ausência de fundamentação.
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
VII. Improvidos os embargos declaratórios.